Tribunal: STF
Processo: HC 186720
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Vício de fundamentação. Inocorrência. Nulidade. Inexistência. Princípio pas de nullité sans grief. Revolvimento de fatos e provas. Supressão de Instância. Não se examinam teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Welton Gomes de Macedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 124.996/SP.
    Narra a inicial que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º,V, do Código Penal (evento 1).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS CONSTATADA A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. Precedentes do STJ.
    2. Na espécie, o conflito de defesas em decorrência da confissão e delação do corréu surgiu por ocasião de seu interrogatório judicial, razão pela qual os atos posteriormente praticados foram anulados pelo magistrado singular.
    3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenahum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
    4. No caso dos autos, não se verificahum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
      qualquer mácula passível de ensejar qualquer mácula passível de ensejar a anulação do processo desde a resposta à acusação, como pretendido, uma vez que a colidência de defesas só foi constatada após o interrogatório de um dos corréus, o que ensejou a anulação dos atos conseguintes, circunstância que afasta a ocorrência de prejuízo à defesa e impede o reconhecimento da nulidade arguida.
    5. A deficiência de defesa em razão do conteúdo da resposta à acusação apresentada pelo anterior advogado do recorrente e pelo fato de haver participado do interrogatório em que o corréu delatou os demais acusados não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    Neste writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação do acórdão exarado, pois ‘o r. acórdão impugnado limitou-se a repisar a r. decisão monocrática agravada em sua integralidade, sem dispor de novos fundamentos aptos a afastar os argumentos aduzidos pelo paciente.’ Aduz que o advogado anterior apresentou ‘defesa genérica, com alegação de inocência e com a afirmação de que a prova seria produzida durante o curso do processo.’ Afirma que ‘o advogado não compareceu em audiência de oitiva de testemunhas e, em sede do interrogatório do corréu José Eduardo, produziu provas contrárias à defesa do outros clientes/assistidos.’ Requer, em medida liminar, a suspensão do andamento processual nos autos de origem. No mérito, postula para ‘anular o r. acórdão impugnado e reconhecer a afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, culminando na anulação dos atos processuais praticados no processo de origem, desde a resposta à acusação do paciente e dos corréus.’ 
    Indeferi a liminar, em 12.6.2020.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 28).
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Pois bem. O argumento calcado na ausência de fundamentação idônea do ato apontado como coator, que seria, nos dizeres da impetração, “o r. acórdão impugnado limitou-se a repisar a r. decisão monocrática agravada em sua integralidade, sem dispor de novos fundamentos aptos a afastar os argumentos aduzidos pelo paciente no agravo regimental competente”, não revela situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão antecipada da ordem.
    Destaco, desde logo, que ao contrário do que afirma a Defesa sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desimcumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que “estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a medida excepcional por esta via, já que tal conclusão dependeria, repita-se, de profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente”.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 
    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    A propósito, esta Corte tem admitido, amplamente, o uso da chamada fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Nessa linha, “inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015); “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017)” (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 
    Quanto à alegada nulidade dos atos processuais desde a resposta à acusação, mostram-se adequados os fundamentos do ato dito coator no sentido de que ‘não se verifica qualquer mácula passível de ensejar a anulação do processo desde a resposta à acusação, como pretendido, uma vez que, consoante ressaltado pelas instâncias de origem, a colidência de defesas só foi constatada após o interrogatório de um dos corréus, razão pela qual, apenas após o referido ato é possível vislumbrar a ocorrência de prejuízos à defesa do recorrente’. 
    Como bem consignou o Ministério Público Federal em seu parecer, ‘[a] colidência de defesas só foi constatada após o interrogatório de um dos corréus, razão pela qual, apenas após o referido ato é possível vislumbrar a ocorrência de prejuízos à defesa do recorrente’ (evento 28, fls. 4).
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    E, mesmo que fosse acolhido o argumento defensivo, incide na espécie a Súmula 523 desta Corte (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”), tendo em vista que o Impetrante não se desincumbiu do ônus de provar o prejuízo sofrido.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Nesse prisma, como bem ressaltado no parecer ministerial ‘o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu, na espécie’.
    Registro, por fim, no tocante à alegada resposta à acusação genérica, ao fato de o advogado não ter comparecido na audiência de oitiva de testemunhas bem como ter produzido provas contrárias à defesa dos demais acusados, que essas matérias não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A Corte Superior consignou que ‘a aventada deficiência de defesa em razão do conteúdo da resposta à acusação apresentada pelo anterior advogado do recorrente e pelo fato de haver participado do interrogatório em que o corréu delatou os demais acusados não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância’. 
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora